Tribunal: TJES
Processo: 0000349-93.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-93.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON GERALDO COMERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal). A defesa sustenta a absolvição por ausência de dolo e atipicidade da conduta, em razão de suposto erro de tipo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de tipo excludente do dolo em razão da crença do réu de que as manilhas estariam abandonadas (
res derelicta
); (ii) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O erro de tipo, para ser acolhido, deve recair sobre elemento constitutivo do tipo penal e afastar o dolo, nos termos do art. 20, do Código Penal; contudo, não basta a alegação genérica do réu, sendo necessária a presença de indícios objetivos e verossímeis que deem suporte à sua versão.
A confissão parcial do réu, que afirmou acreditar que as manilhas estavam abandonadas, não encontra respaldo nos demais elementos de prova, especialmente diante do depoimento da vítima, que confirmou que os objetos estavam guardados no interior da propriedade, a cerca de 70 metros da rodovia, e do depoimento de testemunha que relatou que o réu disse ter comprado as manilhas, sem informar de quem.
A jurisprudência consolidada estabelece que o abandono de bens não pode ser presumido, sendo necessária demonstração inequívoca da renúncia pelo proprietário, o que não restou configurado no caso concreto.
O estado de aparente abandono do imóvel ou a ausência de portão na entrada não são elementos suficientes para afastar a ilicitude da conduta, especialmente quando os bens se encontram dentro da área cercada e são objeto de vigilância ocasional pela vítima.
A prova oral produzida sob o crivo do contraditório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do delito, razão pela qual se mostra improcedente a alegação de insuficiência probatória.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155,
caput
, e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, ACr 0007876-79.2021.8.26.0451, Rel. Des. Reinaldo Cintra, j. 17.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000349-93.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON GERALDO COMERIO

Advogado(s) do reclamante: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
NILSON GERALDO COMERIO
, em face da sentença proferida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de João Neiva (id 12649247).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de primeiro grau
narra que:

[...], no dia
29 de janeiro de 2022
, por volta das 17h32, na Fazenda Três Rios, Pasto Brasil, João Neiva/ES, às margens da BR-259, km 14, o
denunciado NILSON GERALDO COMERIO
, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 12 (doze) manilhas, objetos de propriedade da vítima Gean Carlos Marin.

Na ocasião, o
denunciado NILSON GERALDO COMERIO
, imbuído do
animus furandi
, entrou no imóvel da vítima e subtraiu 12 (doze) manilhas, no valor de R$700,00(setecentos reais) cada uma.

Suficientes indícios de autoria e materialidade, comprovadas através do boletim de ocorrência, depoimentos prestados durante a fase de investigação e demais documentos constates no IP em anexo, destacando-se o relatório de investigação.

Diante dos fatos narrados acima, o denunciado
NILSON GERALDO COMERIO
encontra-se incurso na conduta típica descrita no artigo
art. 155, caput, do Código Penal
[...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrad
o

da Vara
Única da Comarca
de
João Neiva
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou
NILSON GERALDO COMERIO
nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob as alegações de atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo, e insuficiência probatória.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, a defesa de
NILSON GERALDO COMERIO

sustenta a necessidade da sua absolvição
por erro de tipo
, sob o argumento de que
ele não agiu com
animus furandi
,
eis
que
o acuado
“
[...]
tinha a convicção de que as manilhas estavam abandonadas
, uma vez que estavam sob um imenso matagal, sem qualquer indicativo (cerca, arame, portão) de que fosse em propriedade particular
”.

Neste particular, ressalto que o artigo 20, do Código Penal, dispõe que “
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
”.

Desse modo, em relação ao crime de furto, o erro deve incidir sobre os elementos constitutivos do tipo penal sob apuração, que consiste na subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel.

In casu
, a defesa do apelante sustenta que as manilhas supostamente furtadas seriam
res derelicta
, ou seja, já teriam pertencido a alguém, mas teriam sido abandonadas por ele,
e por isso a sua conduta deveria ser considerada atípica
.

Todavia, constato que a vers
ão

apresentada p
elo
acusado
é

pouco críve
l
, porquanto des
associada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Por ser oportuno
,
destaco
que ao ser prestar suas declarações em juízo
(arquivos audiovisuais inclusos nos ids 12649238 e 12649239)
,
NILSON GERALDO COMERIO
confessou
parcialmente os fatos, ao
afirm
ar que realmente pegou as manilhas,
mas que elas estavam abandonadas, e por isso achou que elas não tivessem dono, conforme degravação procedida pelo magistrado sentenciante:

“
Que não é verdade o que está escrito na denúncia; (...) que as manilhas estavam sem dono, estavam abandonadas; que eu encontrei a manilha, e estava abandonada; que a manilha estava na parte da BR; que o caminhão é meu, eu trabalho com ele; que minha profissão hoje é caminhoneiro; que quando eu peguei as manilhas eu não achei que elas tivessem dono; que o Sr. José Mendes tinha me falado que as manilhas haviam sido abandonadas pela empresa; que enquanto eu estava pegando as manilhas, não chegou ninguém lá falando que elas tinham dono”.

Lado outro, observo que
a testemunha Adriano Martins dos Santos,
em juízo
(arquivo audiovisua
l
incluso no id 12649237)
,
declarou que no dia dos fatos foi chamado por
NILSON GERALDO COMERIO

para trabalhar no transporte de uma
s
manilhas, e que ele afirm
ou
que tinha comprado/
negociado
as mesmas,
disse ainda,
que elas foram
recolhidas
dentro da propriedade da v
ítima
,
in verbis
:

“
Que o Nilson me chamou pra trabalhar pra ele e eu fui
; que eu não sabia que tava havendo alguma coisa de errado; (...)
que Nilson tinha falado que havia comprado essas manilhas e estava levando pro bairro 15 de outubro pra uma pessoa que estava comprando essas manilhas dele
; que eu estava dirigindo pro Nilson; que pela manhã fizemos a primeira viagem com as manilhas e a tarde quando estávamos fazendo a segunda viagem a polícia chegou e nos pegou; que não estou lembrando bem mas acredito que tinha 8 ou 9 manilhas no caminhão; que de manhã foram carregadas 8 manilhas e de tarde a gente ia pegar mais 8, porém a polícia chegou e nos pegou; que eu não sei dizer o valor de cada manilha, mas eu sei que é caro; que tinha mais gente lá pra ajudar a carregar as manilhas; que estava lá eu, o Welinton e o Nilson Geraldo Comerio; q
ue essas manilhas foram pegas dentro da propriedade, mas perto do asfalto
; (...)
que ninguém falou comigo que as manilhas estavam abandonadas, o seu Geraldo tinha falado que tinha comprado elas, mas ele não falou com quem tinha negociado; que ele também não falou quanto ele tinha pagado pelas manilhas
;”
(degravação procedida pelo magistrado sentenciante).

Já a
vítima Gean Carlos Marin,
também
ao prestar suas declarações na esfera judicial
(arquivo s audiovisua is incluso s no s id s
12649237
e 12649238
)
,
afirmou que
as manilhas furtadas estavam no interior da sua propriedade, a uma distância aproximada de 70m (setenta metros)
do portão de entrada,
e que por isso o réu teve que entrar n
o seu imóvel
para pegar as manilhas,
conforme transcrito na sentença ora objurgada
:

“
Que eu tive algumas manilhas minhas furtadas em uma propriedade rural; que a propriedade rural pertence a empresa da minha esposa; que essa propriedade era uma usina de asfalto que pertencia à antiga R Monteiro e a gente adquiriu de um terceiro que comprou essa propriedade em um leilão; que esses bens estavam na propriedade quando a gente comprou; que eu não me recordo ao certo, mas acredito que haviam 20 manilhas lá; que foram furtadas 8 manilhas; que não sei dizer o valor de mercado hoje de cada manilha, mas acredito que deve estar em torno de 400, 500 reais cada manilha; que no dia dos fatos o meu cunhado estava passando em frente a propriedade, ele viu o caminhão saindo com uma viagem; que quando meu cunhado tentou seguir o caminhão pra ver, ele teve certeza que o caminhão saiu da minha propriedade, ele tentou voltar pra seguir, mas não encontrou o caminhão; que mais tarde meu cunhado ficou meio que vigiando e aí ele viu o caminhão saindo; que ele me avisou e eu fui atrás, acionei também a polícia militar de Colatina e foi feito um cerco perto da segunda ponte de Colatina e foi feito o flagrante do furto; que o meu cunhado se chama Avair Roberto Croce;
que antes tinha um portão lá na propriedade, só que esse portão foi furtado dias antes; que como a propriedade tá na beira da BR e a gente não tá utilizando, as pessoas foram fazer pequenos furtos; que uma semana antes do réu entrar na minha propriedade, eu dei falta do portão; que a propriedade tinha cerca e tudo; que as manilhas estavam há mais ou menos 70 metros da BR; que o réu teve que entrar com o caminhão dentro da propriedade pra pegar as manilhas; que pra conseguir levar as manilhas, o réu foi com um caminhão ‘muck’, eu acho que esse caminhão era de propriedade dele mesmo
; que eu não conhecia o Nilson (...)”.

Assim,
ao contrário do alegado pelo acusado,
resta evidente
as manilhas subtraídas não poderiam ser consideradas coisas abandonadas, uma vez que estavam no interior da propriedade da vítima, e não nas margens da rodovia.

Ademais, em conformidade com o salientado pelo representante ministerial
em sede de contrarrazões
, urge salientar que “
[...].
O fato de o local estar desabitado e pouco cuidado, por si só, não indica que os bens que estavam dentro da propriedade, estivessem abandonados
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º IV, DO CP. Pedido defensivo de absolvição pela insuficiência de provas. Não acolhido. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão dos acusados corroborada pela prova oral.
Pleito de absolvição por erro de tipo. Não provido. Ausente demonstração de que a Res furtiva aparentava ser coisa abandonada. Clube que, embora desativado, não era abandonado, tanto que houve o acionamento das autoridades em razão do furto praticado pelos agentes, com as respectivas prisões em flagrante na posse dos fios subtraídos. Abandono, ademais, que não pode ser presumido, ocorrendo somente com a demonstração inequívoca de que o proprietário deseja renunciar à coisa
. Penas bem calculadas. Pleito de alteração do regime inicial de Adriano para o aberto. Não provido. Acusado reincidente e portador de maus antecedentes. Recursos improvidos. (TJSP; ACr 0007876-79.2021.8.26.0451; Ac. 16240576; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Reinaldo Cintra; Julg. 17/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 3377).

Portanto, tenho
que a
tese aventada pela defesa
do apelante
não encontra respaldo nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório,
razão pela qual se mostra incabível o pleito absolutório formulado
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)